Tribunal: TJDFT
Processo: 0713246-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713246-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SATELITE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: ELIAS JUNIOR PEREIRA FERRAZ DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Confissão de Dívida – R$ 28.515,43), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas eletrônicas a fim de encontrar bens passíveis de penhora. Alega, em síntese, que: 1) a última pesquisa via SisbaJud foi realizada em 19/06/2024, ou seja, passados mais de 9 meses, torna-se possível presumir a alteração da situação financeira do agravado, evidenciando a pertinência na realização de nova pesquisa na modalidade “Teimosinha”; 2) a jurisprudência do TJSP, TJMG e do TJDFT têm entendido como perfeitamente razoável a renovação das pesquisas após o prazo de 6 meses. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada nova pesquisa Sisbajud (na modalidade “teimosinha”) e, no mérito, a sua confirmação, bem como seja deferidas as pesquisas Infojud, Sniper e Renajud, ante o decurso de tempo considerável. Sem razão, a princípio, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, não consta que tenha sido requerido ao Juízo de origem especificamente a reiteração da pesquisa Sisbajud, na modalidade teimosinha (mas apenas na forma individual), o que configuraria inovação recursal. Além disso, conforme afirmado pela própria agravante, a última pesquisa aos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud teria sido realizada há menos de 1 ano (em jun/2024 – ID 200980320 e seguintes do processo referência), de modo que não haveria lapso de tempo razoável para a sua reiteração. Nesse sentido: “(...) 3. Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não ter fixado critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, nem limitado a quantidade de requisições a serem feitas, ‘o transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD’ (Súmula 81/TRF). (...)” (Acórdão 1979081, 0751190-52.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Já em relação ao Sniper, conforme constou da decisão de ID 202491880 do processo referência (proferida em julho/2024), esse sistema alcança apenas informações da “Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações)”, de modo que os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados já foram objeto de pesquisa. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que o processo se encontra suspenso pelo prazo de 1 ano (desde 19/06/2024) em razão da não localização de bens, estando também suspensa a prescrição (CPC 921 § 1o). Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator